Tribunal: TJSP
Processo: 1500876-22.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (CP, art. 329, "caput" e par. 2o) e lesão corporal de natureza gravíssima (CP, art. 129, par. 2o, inciso IV, e par. 12), em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado. 2. "A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que,

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (CP, art. 329, "caput" e par. 2o) e lesão corporal de natureza gravíssima (CP, art. 129, par. 2o, inciso IV, e par. 12), em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado. 2. "A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública" (STJ, HC n. 385.110/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 14/6/2017). Inexistência de ilegalidade na abordagem policial. 3. Réu que, ao empurrar o policial militar, para se desvencilhar, assumiu o risco de causar uma lesão. Dolo eventual evidenciado. Impossibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa. 4. Sanções que não comportam alterações. Recurso desprovido.